Tribunal: TJMT
Processo: 1031573-35.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031573-35.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA - CPF: 044.343.431-06 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - DEVE SER NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO AUSENTE OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ARTIGO 1.022 DO CPC.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA, QUESTIONANDO A DECISÃO DE OUTRO EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA, CONTRA ACORDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, Nº 1031573-35.2020.8.11.0041, PROPOSTO POR
PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA
, EM DESFAVOR DA
UNIVERSIDADE ORA APELANTE
.

Na origem, tratar-se de cobrança de divida prescrita, efetuada através de plataforma de acordo.

O juiz de piso analisando a inexistência de apontamento negativo, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Paulo Herick Campos da Silva em desfavor de IUNI Educacional S/A (Universidade de Cuiabá – UNIC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, requerendo a reforma da sentença para declarar a divida inexistente, bem como para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Após a análise dos autos, o relator verificou a confusão entre os entes do mesmo grupo econômico aduzindo que “Restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL; Que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR; E que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA”.

Por fim, o relator concluiu, afirmando que:

“Não obstante o reconhecimento de grupo econômico, observo que todas as empresas estão ativas e possuem CNPJ próprio, razão pela qual a principio, o crédito não pertence a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Entretanto, esclareço que quando recebida a inicial, o Juiz de piso determinou que a parte autora/apelante, efetuasse a emenda da petição inicial, acostando aos autos o extrato detalhado e integral do SERASA (id 181550260).

Em resposta, a parte atora/apelante, informou que: “Cumpre esclarecer que o nome da parte autora não está negativado, sendo que no aplicativo do SERASA, constam como dívida a negociar” (id. 18155026).

(...)

No caso, apesar da disponibilização da dívida na plataforma, a qual é restrita ao devedor e credor cadastrados voluntariamente, inexistiu cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito praticado pela apelada.

Logo, inexistindo ato ilícito por parte da apelada se mostra descabida a pretensão de condená-las ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada com o acordão do Recurso de Apelação, a parte autora opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo a existência de contradição do acordão, já que embora tenha concluído que o credito não pertence à empresa UNIC LTDA, não declarou a inexistência do débito.

Após a análise dos autos o relator acolheu os embargos de declaração com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – NECESSIDADE – ERRO MATERIAL CONSERTADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDO APENAS PARA DECLARAR A ILEGIBILIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA PELA EMPRESA.

I - O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II - Restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, e que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

III –
A EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A é a mantenedora do grupo econômico, já a empresa UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR foi à prestadora do serviço, razão pela qual, possuem legitimidade ativa para efetuarem cobranças pelo descumprimento contratual. Entretanto, a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, embora faça parte do mesmo grupo econômico, não possui legitimidade para cobrar uma divida pertencente à outra empresa do referido grupo.

Inconformado com o resultado decisão supramencionada, a Universidade UNIC EDUCACIONAL LTDA, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que a decisão merece ser aclarada apenas para constar no dispositivo que a cobrança da dívida poderá ser mantida pela empresa mantenedora, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A ou pela UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR, prestadora do serviço.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pela empresa requerida, questionando a decisão de outro Embargo de declaração oposto anteriormente pela parte autora, contra Acordão do Recurso de Apelação, nº 1031573-35.2020.8.11.0041, proposto por PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA, em desfavor da UNIVERSIDADE ORA APELANTE.

Pois bem,

Incialmente em que pese à parte ora Embargante não possui legitimidade para pleitear a declaração de direito com relação a terceiros, verifico que a sua insurgência foi devidamente esclarecida.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever integralmente o Acordão do Recurso de Apelação, interposto pela ora embargante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – NECESSIDADE – ERRO MATERIAL CONSERTADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDO APENAS PARA DECLARAR A ILEGIBILIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA PELA EMPRESA.

I - O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II - Restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, e que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

III –
A EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A é a mantenedora do grupo econômico, já a empresa UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR foi à prestadora do serviço, razão pela qual, possuem legitimidade ativa para efetuarem cobranças pelo descumprimento contratual
. Entretanto, a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, embora faça parte do mesmo grupo econômico, não possui legitimidade para cobrar uma divida pertencente à outra empresa do referido grupo.

Com tais considerações, não demonstrado os motivos de desacerto do acordão, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024